Tribunal: STF
Processo: RE 1259331
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, consignou:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRAZO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97, § 2º DO CP. OCORRÊNCIA. PARECER FAVORÁVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator